Tribunal: TJMT
Processo: 1022134-18.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022134-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUARACY QUEIROZ DAS NEVES FILHO - CPF: 045.940.451-20 (RECORRIDO), DEBORAH PIMENTA MARTINS - CPF: 927.218.341-34 (ADVOGADO), 49.730.916 JUAN HENRIQUE SANTANA RODRIGUES - CNPJ: 49.730.916/0001-96 (RECORRENTE), BANCO MAXIMA S.A. - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRENTE), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. BANCO. SAQUE NA MODALIDADE CRÉDITO CONSIGNADO. VALOR NÃO SOLICITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe é prescrito, pois, apesar de comprovar a contratação do saque
, não demonstrou a solicitação para liberação do valor, cuja previsão consta na própria Cédula de Crédito Bancário juntada.

2
.
Reconhecida a ilegalidade da conduta, resta evidenciada a falha na prestação de serviço, motivo pelo qual a declaração de inexigibilidade da cobrança deve ser mantida.

3
. N
o cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a natureza dos descontos, a conduta reiterada e, ao final inexitosa, traduz em um rompimento de confiança e a
boa-fé
objetiva, que grassam as relações de consumo
, configurando, excepcionalmente, o dever de indenizar.

4
. O
quantum
indenizatório fixado na origem atende o critério da razoabilidade.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência cujo teor determinou a inexigibilidade do débito
sub judice
(
R$ 2.437,38) e condenou a parte ré ao pagamento do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais, sob o fundamento de que houve a comprovação de contratação. Subsidiariamente, o afastamento dos danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1022134-18.2023.8.11.0001

Polo Ativo

49.730.916 JUAN HENRIQUE SANTANA RODRIGUES e outros (3)

Polo Passivo

GUARACY QUEIROZ DAS NEVES FILHO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço
ante a liberação do valor de
R$ 2.437,38 (dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos)
referente
ao cartão de crédito consignado
“
Credcesta
SAQUE FÁCIL” na conta da parte autora, ora recorrida
.

Destaco trecho da sentença recorrida:

“
[...]
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvendo o mérito, para:

I - DECLARAR a inexigibilidade da relação contratual alusivo ao empréstimo no valor de R$ 2.437,38 (dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos);

II - CONDENAR a parte requerida BANCO MASTER S/A, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da parte
reclamante, acrescido
de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso
( Súmula
n. 54 do STJ)
”.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra
negligência da instituição financeira ao liberar o valor discutido sem que houvesse a solicitação prevista nos termos da contratação
.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(
ii
).

Denota-se da narrativa que a parte
recorrida
assevera que
foi depositado o valor de
R$ 2.437,38 (dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e oito
centavos)
em sua conta bancária no dia
09/03/2023. Não reconhecendo o valor,
entrou em contato com a parte recorrente para obter informações e proceder com o estorno.

Ocorre que, ao proceder com a devolução via PIX por meio de chave fornecida pela instituição,
o valor
foi transferido para instituição diversa e o cancelamento do empréstimo não foi concluído
.

Em sede de contestação, a parte recorrente traz aos autos Cédula de Crédito Bancário
(id.
178172182
)
em que comprova a contratação de
saque utilizando cartão de crédito consignado
pela parte recorrida
.

Contudo, no mesmo documento, é possível identificar a existência de cláusula prevendo a necessidade de
solicitação para liberação do valor disponibilizado na modalidade “saque”
, o que não restou devidamente comprovado nos autos, haja vista a inexistência de qualquer elemento que
indique
a prévia solicitação pela parte recorrida
.

Com efeito, tratando-se de responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), competia a empresa ré comprovar
a
legitimidade
da cobrança
, circunstância não identificada pelas provas dos autos, como se disse.

Desse modo, não tendo a instituição se desincumbido do ônus probatório que lhe é prescrito,
resta
evidenciada a falha na prestação de serviço, motivo pela qual a sentença
a quo
não comporta reforma neste capítulo.

Por essa intelecção, julgados das Turmas Recursais:

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DE BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE LIRIO ALVES FERREIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo comprovação da realização da operação financeira a fim de legitimar os descontos efetuados na folha de pagamento do consumidor, deve ser responsabilizada a
instituição
bancária
pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor.

(N.U 1053982-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1068062-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

Quanto aos danos morais, a rigor, o mero descumprimento contratual e/ou cobrança indevida não caracterizam, por si só, a ocorrência da espécie. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese
sub
judice
, tempera-se o fato de que os descontos não contratados foram diretamente no benefício previdenciário recebido, cujos reveses mensais guardam natureza alimentícia
, aliado ao fato de que houve tentativa de resolução administrativa
até desaguar na propositura da presente demanda
.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a natureza dos descontos, a conduta reiterada e, ao final inexitosa, traduz em um rompimento de confiança e a
boa-fé
objetiva, que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Sobre a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia fixada na origem atende ao critério da razoabilidade e não caracteriza o enriquecimento indevido da parte reclamante-recorrente, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Portanto, mantenho os danos morais fixados em R$
2
.
500
,00 (
dois mil e quinhentos reais
).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023